Tribunal: TJPA
Processo: 0819062-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819062-89.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE RIBAMAR SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA PARA TRATAMENTO MÉDICO NO SUS. MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. REFORMA DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que, em Ação Ordinária, deferiu tutela provisória para compelir Estado e Município à disponibilização, em 72 horas, de leito e tratamento de doenças do esôfago, estômago e duodeno ao agravado, inclusive autorizando bloqueio de verbas públicas até R$ 50.000,00 e impondo multa de 20% sobre o valor da causa aos gestores em caso de descumprimento. O agravante pleiteia afastamento da sanção pessoal, dilação do prazo para cumprimento e reforma integral da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa pessoal ao gestor público em caso de descumprimento de ordem judicial de fornecimento de tratamento médico; (ii) estabelecer se é razoável o prazo de 72 horas fixado para cumprimento da obrigação de fazer ou se deve ser dilatado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é dever do Estado, conforme art. 196 da CF/1988, e pode ensejar determinação judicial para fornecimento de tratamento médico, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC).

4.

A imposição de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer é admitida contra a Fazenda Pública, porém é vedada a sua extensão ao patrimônio pessoal do agente ou gestor público que não figura como parte no processo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5.

O prazo fixado para cumprimento da obrigação judicial deve ser compatível com a realidade administrativa, de modo a garantir o direito à saúde do jurisdicionado sem inviabilizar as providências pelo ente público; prazo de 5 dias mostra-se razoável para o caso concreto.

6.

A exclusão da sanção pessoal ao gestor não prejudica a efetividade da ordem judicial, pois permanecem outros meios coercitivos legítimos à disposição do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A multa cominatória pelo descumprimento de ordem judicial em obrigação de fazer contra a Fazenda Pública deve incidir sobre o ente estatal e não pode ser estendida ao patrimônio pessoal do gestor público que não figura como parte no processo.

2.

O prazo para cumprimento de determinação judicial de fornecimento de tratamento de saúde pode ser ajustado para garantir a efetividade do direito à saúde sem inviabilizar a atuação administrativa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 196; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 847907/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05/05/2011; STJ, REsp 747.371/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 06/04/2010; TJPA, AI 2018.02900367-52, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 16/07/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0808677-67.2024.8.14.0005, deferiu tutela provisória para determinar ao Município de Altamira e ao Estado do Pará a disponibilização, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, de leito e a realização do “TRATAMENTO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO” no Hospital Regional da Transamazônica ou, na impossibilidade, em outro hospital adequado, com previsão de bloqueio e sequestro de verbas públicas até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como fixação de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa aos representantes legais dos requeridos em caso de descumprimento da obrigação.

Na ação de origem, JOSÉ RIBAMAR SANTOS DE SOUZA, assistido pela Defensoria Pública, relatou ser portador de úlcera duodenal (CID K269), tendo médico prescrito, em 21/09/2024, tratamento especializado e urgente para doenças do esôfago, estômago e duodeno, necessitando de internação.

O autor narrou que, apesar da prescrição, não fora chamado ou transferido para o procedimento, carecendo, por hipossuficiência financeira, da intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento junto ao SUS. Requereu, por fim, concessão de tutela de urgência para compelir os réus à efetivação do tratamento e demais providências correlatas.

O juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ao ESTADO DO PARÁ, que providenciem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a disponibilização de leito e a realização de “TRATAMENTO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO”, no Hospital Regional da Transamazônica ou em outro hospital adequado. Na impossibilidade do atendimento indicado ser realizado no Município de Altamira, seja vinculado a outro hospital adequado do Estado do Pará ou em qualquer Estado da Federação ou na rede privada de saúde para o tratamento da paciente, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento. Em caso da necessidade de Tratamento Fora de Domicílio – TFD, que seja garantido a autora e seu acompanhante o pagamento de diárias para custeio de alimentação, transporte local e hospedagem. No mesmo prazo de 72 (setenta e duas) horas, desta vez contados a prescrição / solicitação médica, os requeridos providenciem a efetiva disponibilização/realização/execução de todo e qualquer outro insumo / item / medicamento / meio / exame / serviço / procedimento de que a parte autora necessite em razão de seu quadro clínico. Advirto que o descumprimento desta ordem no prazo desta ordem no prazo estipulado implicará no bloqueio e sequestro de verbas para custeio do procedimento e despesas correlatas na rede privada de atendimento. Na oportunidade, considerando que a Defensoria Pública deixou de quantificar em valores o tratamento médico de necessidade da parte autora e as despesas correlatas, fixo o valor máximo de eventual bloqueio/sequestro de verbas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), observados os enunciados 53, 54, 55, 56, 74, 82 e 94 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. (...)”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (id.

23208106). Em suas razões recursais, sustenta, inicialmente, que a decisão atacada merece reforma por impor sanção pessoal ao gestor público (fixação de multa de 20% sobre o valor da causa) e por estabelecer prazo exíguo para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de sequestro de verba pública em montante considerado elevado, requerendo sua extensão para 5 (cinco) dias.

Aduz, ainda, que inexiste nos autos comprovação de urgência absoluta a justificar prioridade no atendimento em relação a outros usuários do SUS.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo para afastar imediatamente a sanção pessoal e dilatar o prazo para cumprimento, bem como, ao mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Em decisão liminar, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, afastando a responsabilidade pessoal do agente público e dilatando o prazo para cumprimento da liminar imposta pelo juízo de origem, de 72 (setenta e duas) horas para 5 (cinco) dias, mantendo-se a decisão agravada nos demais termos (id.

23963902)

Posteriormente, certificou-se o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão (id.

25442117).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar apenas a responsabilização pessoal dos agentes públicos, mantendo, no mais, a obrigação de fazer atribuída ao ente estatal (id.

26109623).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Município de Altamira e ao Estado do Pará que providenciassem, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a disponibilização de leito e a realização do tratamento de doenças do esôfago, estômago e duodeno ao autor, no Hospital Regional da Transamazônica ou, em sua impossibilidade, em outro hospital adequado, inclusive fora do município ou em rede privada, com a garantia de transporte, diárias e hospedagem, se necessário. Ademais, fixou o valor máximo de eventual bloqueio ou sequestro de verbas públicas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), advertindo que o descumprimento ensejaria a aplicação de multa prevista no art. 77, § 2º, do Código de Processo Civil aos gestores responsáveis.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio do qual se antecipa ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso. Para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade do direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
, ou que, mesmo sendo viabilizado o retorno, a condição econômica do réu não garanta sua concretização, ou que os bens lesados não sejam passíveis de quantificação que viabilize a restituição integral dos danos.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, estão em a favor da parte agravante. Explico.

Inicialmente, cabe ressaltar que o caso em tela envolve o direito de saúde, consagrado pelo o art. 196 da Carta Magna como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade, menor sofrimento e melhor qualidade de vida.

Consoante noção cediça e Através da leitura do art. 37 §6° da Constituição Federal, extrai-se que a responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, não existindo no caso concreto qualquer fundamento para responsabilizar pessoa física que não figura como parte na relação processual, destarte, a cominação de multa pessoal ao agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal dos agentes públicos.

Este também é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que vem dispondo que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao servidor público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados no exercício da função.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF – RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ – T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011. – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.
2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de juridicidade.
3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança como substitutos processuais não são parte na execução, a qual dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno. 4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental. 5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010). – Grifo nosso.

Na mesma linha, segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC - MULTA
. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE - VALOR ARBITRADO.
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA. NECESSIDADE. 1- O juízo de primeiro grau deferiu a liminar requerida, determinando, ao Estado e ao Município de Parauapebas, o fornecimento da medicação mesalazina supositório 500 mg, durante todo o tratamento da paciente, com prazo de dez dias para o cumprimento, cominando multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia face o ente público, mas direcionada ao Prefeito de Parauapebas ou ao Secretário Municipal de Saúde, bem como ao Governador do Estado do Pará; 2- A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência, o que evidencia a probabilidade do direito da agravada; 3- A agravada é portadora da doença retocolite ulcerativa, doença que se agrava na ausência de tratamento, restando configurando o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; 4- Demonstrados os requisitos necessários a antecipação da tutela, sobretudo, relacionado com risco à saúde, deve ser deferida a tutela antecipada, eis que o desenrolar do processo pode tornar ineficaz a sentença de mérito;
5- Aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria, sendo cabível a aplicação de multa por descumprimento da decisão judicial, uma vez demonstrada a responsabilidade do agravante; 6- Todavia, tal determinação deve recair sobre os entes federados, já que a pessoa do gestor público não é parte na ação;
7- Em caso de descumprimento da liminar deferida na ação ordinária, a astreinte deve ser limitada até o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); 8- Recurso conhecido e parcialmente provido. (2018.02900367-52, 193.846, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-16, Publicado em 2018-07-31).- Grifo Nosso.

Salienta-se ainda que, encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide. Sendo assim, não cabe a extinção da multa, mas sim a sua transferência para o Estado do Pará.

No tocante ao exíguo prazo inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau, reconheço a razoabilidade do pleito do agravante quanto à necessidade de ajuste temporal para a efetivação da medida. Assim, entendo por bem manter a liminar deferida, porém, dilatando o prazo de cumprimento da obrigação de 72 (setenta e duas) horas para 05 (cinco) dias, para a realização da disponibilização de leito e do “TRATAMENTO DE DOENÇAS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO”. Este prazo revela-se mais justo e condizente com as providências administrativas e operacionais que o poder público deve adotar, garantindo-se, ao mesmo tempo, a efetividade do direito à saúde do jurisdicionado e a viabilidade de cumprimento pelo ente estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a fixação de multa pessoal ao gestor público e direciona-la ao Ente Estatal e dilatar o prazo de cumprimento da obrigação imposta para 05 (cinco) dias, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025